Tribunal: TJDFT
Processo: 0754581-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0754581-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS CARLOS RIBEIRO CARDOSO DOS SANTOS IMPETRANTE: NEWTON CARLOS MOURA VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância em favor de LUIS CARLOS RIBEIRO CARDOSO DOS SANTOS, cuja prisão em flagrante (Auto de Prisão em Flagrante no 214/2024 - Inquérito Policial no 603/2024-Ocorrência Policial no 5155/2024 – 03a DP) foi convertida em prisão preventiva no âmbito do Inquérito Policial no 0753678-74.2024.8.07.0001, que tramita perante a Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob a acusação de prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada em Plantão Judicial (ID. 67582144), e não há razões que justifiquem a reapreciação do decisum. Notifique-se a apontada autoridade coatora, solicitando as informações necessárias. Após, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora